Tribunal: TJDFT
Processo: 0734842-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0734842-27.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ESPÓLIO DE MANOEL ALVES DE LIMA REPRESENTANTE LEGAL: RAPHAELA BARBOSA DE LIMA AGRAVADO: NÃO HÁ DECISÃO ESPÓLIO DE MANOEL ALVES DE LIMA, representado por sua inventariante RAPHAELA DE LIMA DOS SANTOS, interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 126446158, autos originários), in verbis: “A sentença foi bastante clara ao determinar o retorno à tramitação apenas se fossem juntados os seguintes documentos "1) esboço de partilha no qual incluam todos os imóveis localizados e indicados no ID 37985868 - Pág. 81; 2) recolhimento do ITCD", ID 52309711. Nenhum dos dois documentos foram juntados, devendo a peça de esboço ser técnica, conforme prevê o art. 651 do CPC. Assim, retornem ao arquivo. À secretaria para não fazer os autos conclusos sem que tenha sido cumprida a presente decisão em sua totalidade.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Examinado o processo originário e o teor do pronunciamento judicial agravado, constata-se que não há perigo iminente de dano. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Não há parte adversa. Decorrido o prazo, retornem os autos conclusos para julgamento do recurso. Brasília - DF, 17 de outubro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora